Tribunal: TJPA
Processo: 0005416-42.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005416-42.2012.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, SUL DO PARÁ SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: SUL DO PARÁ SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL SEM COMUNICAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de indenização por danos morais cumulada com restituição de valores, ajuizada por sindicato de servidores municipais, diante da rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde sem prévia comunicação aos beneficiários e da manutenção de descontos salariais sem contraprestação do serviço.

2. Apelação cível com decisão monocrática que negou provimento aos recursos do Município e da operadora de saúde e deu parcial provimento ao recurso do sindicato, fixando indenização por danos morais e mantendo a condenação à restituição dos valores descontados.

3. Agravo Interno interposto pela operadora de saúde em face da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, sem notificação direta aos servidores beneficiários, é válida;

(
i
i
) a continuidade de descontos em folha, sem a prestação do serviço, gera direito à restituição;

(
ii
i
) a indenização por danos morais é devida diante dos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, sem comunicação clara e direta aos beneficiários, viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

6. A continuidade dos descontos em contracheque após a extinção do vínculo contratual, sem contraprestação, configura ilícito civil.

7. A configuração do dano moral decorre da frustração de legítima expectativa de cobertura de saúde, somada ao prejuízo financeiro injustificado.

8. Ausência de fundamentos novos no Agravo Interno capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde exige comunicação prévia e efetiva aos beneficiários. 2. A cobrança de valores após o encerramento contratual, sem prestação de serviço, enseja restituição e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, III, e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G; CPC,
arts
. 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJPA,
ApCív
0009961-80.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28/03/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Sul do Pará Saúde Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, ao apreciar as apelações interpostas pelas partes, negou provimento aos recursos do Município de Parauapebas e da operadora de saúde e deu parcial provimento ao recurso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas, para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, mantendo, no mais, a condenação à restituição de valores descontados dos servidores.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Restituição de Valores, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas, em razão da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde firmado com a operadora agravante, bem como da continuidade dos descontos nos contracheques dos servidores, sem a correspondente prestação dos serviços contratados.

As razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a legalidade da rescisão contratual, afirmando que esta ocorreu em conformidade com a Resolução Normativa n.º 195/2009 da ANS e em razão do inadimplemento do Município, inexistindo obrigação de notificação direta aos servidores, a ausência de comprovação de que os valores descontados dos contracheques dos servidores tenham sido efetivamente repassados à cooperativa, o que afastaria a condenação à devolução, especialmente em dobro, sob pena de enriquecimento sem causa, a impropriedade da condenação por danos morais, considerada desproporcional e sem comprovação do alegado abalo, configurando bis in idem, diante da concomitante condenação à devolução dos valores.

Foram apresentadas Contrarrazões conforme certidão Id.29814532 nas quais se defende a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a rescisão contratual ocorreu sem a devida comunicação aos servidores e que os descontos indevidos configuram ilícito apto a ensejar a restituição de valores e a indenização por danos morais.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O presente Agravo Interno tem por objetivo
a reforma da decisão monocrática que manteve a condenação da operadora de plano de saúde à restituição de valores descontados indevidamente dos servidores e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento da irregularidade da rescisão contratual e da ausência de comunicação aos beneficiários

A despeito da insurgência da parte agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido, não se evidenciando a apresentação de fundamentos novos capazes de infirmar as conclusões anteriormente adotadas
.

Conforme consignado no decisum agravado, os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 35-G da Lei n.º 9.656/1998 e da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, sendo direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços contratados.

O caso concreto, restou evidenciado que os servidores não foram devidamente comunicados acerca da rescisão do contrato coletivo, nem tiveram devolvidos os valores descontados de seus vencimentos, o que revela a ilicitude da conduta e legitima a condenação imposta.

A jurisprudência
d
essa corte
nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS .
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Nos termos do
art
. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material. 2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
3 .
Embargos de declaração conhecidos e improvidos Normal 0 21
false

false

false
PT-BR X-NONE
X-NONE

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009961-80.2014.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, entendo que

todas as questões levantadas pelos agravantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas na decisão monocrática
, inexistindo razões jurídicas aptas a justificar a sua reforma
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios ensejará a aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026